Tribunal: TJSP
Processo: 0004777-54.2022.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (cometimento de crime, no caso, lesão corporal) - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Mérito - Pleito de absolvição - Necessidade - Excludente de ilicitude - Legítima defesa - Recurso provido.